Tribunal: TJMT
Processo: 1045977-44.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045977-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ANDREIA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 657.483.363-91 (PACIENTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (IMPETRANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), DENILSON MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 017.413.351-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 014.933.601-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA OLIVEIRA CHAVES - CPF: 053.720.851-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Autos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1045977-44.2025.8.11.0000

Requerente:

ANDREIA RAMOS DE OLIVEIRA e outros

Requerido:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. DOENÇA GRAVE. DIABETES MELLITUS DESCOMPENSADA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Andreia Ramos de Oliveira, presa preventivamente desde 13/11/2025, acusada da prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, fundamentação genérica do decreto prisional, violação ao princípio da homogeneidade da pena e direito à prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de doze anos e portadora de doença grave.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é via adequada para análise aprofundada de indícios de autoria delitiva; (ii) verificar se há violação ao princípio da homogeneidade da pena; (iii) aferir se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, II e V, e 318-A do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não comporta revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, sendo inadequado para análise detalhada de autoria delitiva quando tal exame demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do remédio constitucional.
4. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em razão de provável fixação de regime menos gravoso somente pode ser analisada após prolação de sentença condenatória, não cabendo antecipação de tal análise durante o curso do processo.
5. A condição de mãe de criança menor de doze anos enseja presunção legal de indispensabilidade aos cuidados dos filhos, dispensando demonstração específica, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP.
6. A documentação médica comprova que a paciente é portadora de diabetes mellitus descompensada, com histórico de amputação de dedo do pé e necessidade de acompanhamento médico especializado constante, justificando a concessão de prisão domiciliar humanitária.
7. A prisão domiciliar revela-se medida adequada e proporcional, garantindo a proteção integral da criança e o tratamento médico necessário à paciente, sem comprometer a finalidade cautelar da prisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

Tese de julgamento:

"1. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de indícios de autoria delitiva quando tal exame demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do remédio constitucional. 2. A condição de mãe de criança menor de doze anos enseja presunção legal de indispensabilidade aos cuidados dos filhos, autorizando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes. 3. A comprovação de doença grave que demande acompanhamento médico especializado constante justifica a concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, II e V, 318-A, 647; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC 41.850/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12/12/2017; STJ, HC 727.273/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/04/2022; STJ, HC 540.217/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/02/2020; STJ, AgRg no HC 920.560/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16/10/2024; TJMT, HC 1017232-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 20/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Wendel Aguiar Pinto e Ana Maria Magro Martins, em favor de
Andreia Ramos de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT,
que mantém a sua prisão preventiva nos autos da
Ação Penal n. 1000815-23.2025.8.11.0098
, instaurada para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que: (
i
) inexistem indícios mínimos de autoria, uma vez que a paciente seria mera passageira de veículo diverso daquele em que a droga foi apreendida, sem vínculo subjetivo com o corréu flagrado com o entorpecente; (
ii
) não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e o decreto prisional seria desprovido de motivação idônea; (
iii
) violação ao princípio da homogeneidade, pois o corréu preso em flagrante com a droga já teria sido condenado ao regime inicial semiaberto, nos autos n. 1000325-98.2025.8.11.0098; (
iv
) cabimento da domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do CPP, por ser portadora de doença grave (Diabetes Mellitus descompensada), com amputação recente de um dedo do pé e necessidade de cuidados especiais; e da (
v
) prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP, por ser mãe de duas filhas menores.

Requerem a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, para
revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, substituí-la por prisão domiciliar.

O pedido de liminar foi
indeferido
, conforme decisão proferida no id. 337248887.

As informações foram prestadas (id. 338422388).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 340428881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026